Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714487-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública (ID 47608710) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública para, in verbis: “declarar a nulidade da incorporação da gratificação por exercício da Presidência do TCDF aos Srs. Conselheiros ativos e inativos, concedida com base no art. 4o da Lei n.o 794/1994, mas REJEITO o pedido de suspensão dos pagamentos, tendo em vista que a gratificação deverá ser gradativamente suprimida e absorvida/incorporada à remuneração dos Conselheiros, nos termos da fundamentação”. Em suas razões recursais (ID 47608716), o MPDFT alega que não se aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos ao caso, mostrando-se descabido o pagamento da gratificação de forma permanente e indiscriminada. Argumenta que que a irredutibilidade de vencimentos somente abarca parcelas legitimamente incorporadas à remuneração e que, posteriormente, venham a ser objeto de extinção, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aduz que, “a partir do momento em que se tornou inconstitucional o pagamento da gratificação, sua incorporação é ilegítima e, portanto, não há mais que se falar em irredutibilidade”. Aponta que o art. 4o da Lei Distrital n. 794/94 é incompatível com a redação da Emenda Constitucional n. 19/98 e que, a partir de tal marco, não se revela possível a incorporação da gratificação. Assim, pleiteia a reforma parcial da r. sentença, para que se determine a suspensão imediata de novos pagamentos a título da aludida gratificação aos Srs. Conselheiros ativos e inativos que não estejam no exercício efetivo da Presidência do TCDF. Sem preparo, ante a isenção legal. Após a interposição do recurso, o MPDFT peticionou aos autos informando o julgamento da ADI 6.126/DF pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de efeitos (ID 47608718). Apresentadas contrarrazões pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 47608721). A 6a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do apelo (ID 48604732). Em decisão ao ID 49463803, foi determinado o sobrestamento do processo, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até a publicação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI n. 6.126/DF. Publicado o respectivo acórdão, os autos retornaram à conclusão. 2. O STF julgou a ADI 6126 reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei n. 794/1994, na linha defendida pelo MPDFT, conforme ementa a seguir transcrita: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. ART. 4o DA LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL COM INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO DE CONSELHEIROS ACRESCIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RECEPÇÃO OU DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL. LIMITES INOBSERVÂNCIA DA EQUIVALENCIA DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA ENTRE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO MATERIAL. OFENSA, POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, AO REGIME PARITÁRIO ESTATUÍDO NO ART. 73, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Inexiste óbice ao conhecimento da ação direta quando a alteração da redação do texto da Constituição por Emenda Constitucional não abrange a parte do parâmetro do controle constitucional em exame. Precedente. 2. O pedido de aditamento da petição inicial afasta a prejudicialidade da ação decorrente da revogação da norma originalmente impugnada. Precedente. 3. Em face do regime remuneratório paritário estatuído no art. 73, § 3o, da Constituição Federal, e em atenção ao princípio da simetria, a instituição de verba de representação para os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal sem observância da equivalência em lei para os Desembargadores do Tribunal de Justiça viola o próprio texto constitucional. Precedente. 4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Distrital no 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. (ADI 6126, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023) Na sequência, o Governador do Distrito Federal opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para, “ampliando a modulação, dar efeitos ex nunc à decisão, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos, os que atualmente vêm sendo percebidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas, devendo tais valores necessariamente estar compreendidos sob o teto constitucional”. A propósito, confira-se a emenda do julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO NO ACÓRDÃO DE MÉRITO PARA DAR EFEITOS EX NUNC À DECISÃO, ASSEGURADA A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS E AS APOSENTADORIAS JÁ CONCEDIDAS. EXTENSÃO AOS ATUAIS CONSELHEIROS. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O TETO REMUNERATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração não servem para ampliar o objeto inicial da ação, para alterar o escopo da decisão embargada ou para inovar a demanda submetida ao Plenário. Precedentes. 2. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito das ações do controle concentrado. Precedentes. 3. Tendo sido a modulação conferida de modo a preservar direito reconhecido há mais de três décadas, seus efeitos devem ser estendidos a todos que estejam em situação jurídica semelhante. 4. Embargos declaração parcialmente acolhidos a fim de ampliar a modulação, de modo a dar efeitos ex nunc à decisão, para assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos, os que atualmente vêm sendo percebidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas, devendo tais valores necessariamente estar compreendidos sob o teto constitucional. (ADI 6126 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-08-2023 PUBLIC 21-08-2023) 3. Diante da modulação empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.126 (art. 927, I, do CPC), dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 31 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora